Tribunal: TJES
Processo: 5006070-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006070-44.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES GOMES e outros
RECORRIDO: ROTA VEICULOS COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006070-44.2022.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES
: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES GOMES, BARBARA DO CARMO GONCALVES
EMBARGADO
: ROTA VEICULOS COMERCIO EIRELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e deu parcial provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pelas partes autoras.

(2).
Os embargantes aduzem, em resumo, que o acórdão possui erro material, vez que, no dispositivo, consta “Parcial provimento”, mas entende que todos os pedidos elencados no recurso inominado foram acolhidos em 2ª instância, de modo que requerem a retificação do acórdão para que conste “Total provimento”.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. Ao analisar os autos, vê-se que um dos pedidos postulados no recurso inominado é a reforma da sentença para julgar
totalmente procedente a presente ação
. Considerando que os autores, na peça inaugural, postularam pela condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tem-se que, ao arbitrar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não houve acolhimento total do pedido, mas sim parcial, motivo pelo qual não há erro material no acórdão guerreado.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos dos embargantes.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)